Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXAÇÃO FISCAL. IPTU. DOAÇÃO DE IMÓVEL. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. IMPOSTO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a suposta inexigibilidade do IPTU em virtude de negócio jurídico de doação do respectivo imóvel.
2. O artigo 34 do Código Tributário Nacional determina que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. 2.1. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. 2.2. Por essa razão, no caso de transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração no Cadastro Imobiliário Fiscal.
3. Recurso conhecido desprovido.